Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura o tipo do furto qualificado o agente que é preso, logo após o cometimento do fato, com objetos subtraídos da oficina mecânica dentro de seu veículo.
2. Demonstra participação efetiva no crime de incêndio (art. 250, CP), o agente que dá respaldo em seu veículo para a compra, o espalhe da gasolina e, finalmente, o ateamento de fogo no estabelecimento comercial arrombado para subtração de coisa alheia sob pretexto de elidir as digitais dos agentes.
3. Justificada a fixação da pena pouco acima do mínimo legal, na primeira fase do cálculo, ante valoração desfavorável de uma circunstância judicial.
4. Cuidando-se de crimes de naturezas diversas, devem as penas ser somadas em consequência do instituto do concurso material de crimes (art. 69, CP).
5. Constatado erro material relativamente à soma das penas pecuniárias impostas, procede-se à sua adequação.
6. Recurso provido parcialmente.